Tribunal: TJES
Processo: 0000909-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000909-39.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VALCIRENE RIBEIRO SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. SENTENÇA ANULADA.

1. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “
o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019)
” (AgInt no AREsp n. 2.099.769/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

2. No caso, em se tratando de relação de consumo, é aplicável as garantias do direito do consumidor, devendo ser considerada nula a cláusula de eleição do foro na espécie, sobretudo ao se considerar que, no Termo de Adesão assinado pela consumidora Recorrida, sequer consta a existência da Cláusula de Eleição de Foro, que apenas está prevista no contrato de financiamento ao qual o termo faz remissão.

3. Diante da declaração de incompetência, o feito deve ser redistribuído ao Juízo declarado competente, notadamente porque, ainda que se tratasse de processo físico, o feito foi digitalizado e encontra-se no âmbito do sistema PJe, possibilitando a remessa.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018501-33.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A.

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA.

RECORRIDO : VALDEITA SANTOS DAS VIRGENS.

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S.A. em face da r. sentença que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VALCIRENE RIBEIRO SILVA, extinguiu o feito, ante o reconhecimento da incompetência do Juízo de Vitória.

Em suas razões, a Recorrente aduz que (i) foi desconsiderada a existência de contrato de financiamento com cláusula de eleição do foro de Vitória; (ii) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33/STJ; (iii) subsidiariamente, o feito deve ser redistribuído ao Juízo declarado competente.

Pois bem.

Assiste parcial razão à Recorrente.

Cuidam os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por DACASA FINANCEIRA S.A. em face de VALCIRENE RIBEIRO SILVA, visando ao recebimento de R$ 9.479,12 (nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e doze centavos), conforme Termo de Adesão nº 34.785146-2 (fl. 12 dos autos físicos).

O juízo
a quo
, considerando que a relação de direito material subjacente é de consumo, e que a cláusula de eleição de foro, no caso específico, representa verdadeiro prejuízo à parte devedora, visto que a demanda foi ajuizada em Vitória e o endereço que consta da sua qualificação é no Município de Aracruz, declarou de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro.

Assim, reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que "
C
om o reconhecimento da incompetência, o caminho natural da presente ação deveria ser o de sua remessa ao juízo competente.
(...)
, com o advento do Sistema PJe, cuja utilização é obrigatória, não é possível a remessa de processos físicos, uma vez que podem ser protocolados diretamente na comarca de destino pela parte interessada
".

Inicialmente, no tocante à nulidade da cláusula de eleição do foro na hipótese, não há razão para alterar o entendimento exposto na r. sentença.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “
o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019)
” (AgInt no AREsp n. 2.099.769/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

No caso, em se tratando de relação de consumo, é aplicável as garantias do direito do consumidor, devendo ser considerada nula a cláusula de eleição do foro na espécie, sobretudo ao se considerar que, no Termo de Adesão assinado pela consumidora Recorrida (fl. 12), sequer consta a existência da Cláusula de Eleição de Foro, que apenas está prevista no contrato de financiamento ao qual o termo faz remissão.

Não obstante, merece acolhimento o argumento recursal de que, diante da declaração de incompetência, o feito deve ser redistribuído ao Juízo declarado competente, notadamente porque, ainda que se tratasse de processo físico, o feito foi digitalizado e encontra-se no âmbito do sistema PJe, possibilitando a remessa.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem, para redistribuir o feito ao Juízo declarado competente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)